Tribunal: STF
Processo: RHC 264136
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 993.200/RS, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 13 anos, 2 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, na forma do art. 71, do Código Penal), porque: 



    1° FATO



    No dia 19 de maio de 2011, por volta das 10h55min, na Rua Vinte de Setembro, n° 610, bairro Centro, nesta Cidade, o denunciado VOLNEI CORTES, em união de esforços e vontades com um indivíduo, por ora não identificado, subtraíram, para si e para outrem, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Régis Cleo Reck Silveira, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, e 01 (um) aparelho celular 3g, marca Nokia, avaliado indiretamente em R$ 100,00 (cem reais - auto de avaliação indireta da fl. 34 do I.P), pertencente ao ofendido.



    [...]



    2° FATO



    Nas mesmas condições de tempo e local, após o 1° fato delituoso, o denunciado VOLNEI CORTES, em união de esforços e vontades com um indivíduo, por ora não identificado, subtraíram, para si e para outrem, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo (não apreendida) contra as vítimas Régis Cleo Reck Silveira, Marli Teresinha Mader Severo e Alice de Oliveira Scali, 01 (um) Notebook, marca Dell, e 01 (um) cofre, marca Meno, avaliados indiretamente em R$ 2.400 (dois mil e quatrocentos reais - auto de avaliação indireta da fl. 34 do I.P.), pertencente à vítima Marli Teresinha Mader Severo.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem de ofício para estabelecer a pena em 12 anos e 10 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA FUNDAMENTADA. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ILEGALIDADE A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. É válida a valoração negativa das consequências do crime com base no significativo valor dos bens roubados, não restituídos à vítima. 



    4. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "havendo continuidade delitiva específica, a fração de aumento é definida, de forma combinada, com base em elementos objetivos – quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa – e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Previsão do art. 71, parágrafo único, do Código Penal." (AREsp n. 2.601.509/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). 



    5. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “constrangimento ilegal na dosimetria da pena, tanto pela indevida negativação das consequências do crime quanto pela fixação desproporcional da fração de aumento na continuidade delitiva”. Em razão disso, requer-se “o provimento do recurso para redimensionar a pena”. 



     É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 



    No presente caso, verifica-se, a partir do exame das instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conjunto fático-probatório —, que a fixação da pena foi devidamente fundamentada nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, observados os limites de discricionariedade conferidos pela lei. 



    Conforme destacado pelo STJ: 



    [...] o julgado consigna que a maior reprovabilidade das consequências do crime consiste no elevado valor dos bens roubados (“deve ser levado em conta o substancial valor da res furtivae subtraída e não restituída”, fl. 31), entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.



    [...] 



    Por fim, a defesa alega que haveria ilegalidade em razão da exasperação da pena em 1/2 por força do disposto no artigo 71 do CP, tendo em vista que, como o paciente foi julgado culpado de dois delitos de roubo, deveria ter sido aplicada a fração de 1/6, nos termos a Súmula n. 659 do STJ.



    [...]



    Em se tratando da denominada continuidade específica ou qualificada, disciplinada no art. 71, parágrafo único do CP, a escala prevista na Súmula n. 659 do STJ somente é aplicável se não houver motivos que recomendem a exasperação da pena acima da fração determinada exclusivamente pelo número de infrações penais cometidas em continuidade. 



    No caso, o Tribunal de origem declinou diversas circunstâncias judiciais negativas para exasperar a pena em 1/2 (maus antecedentes, reincidência e circunstâncias do crime), de modo que não assiste razão à defesa ao postular a incidência da fração de 1/6 com fundamento apenas no enunciado da Súmula n. 659 do STJ. 



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente